Tribunal: TJDFT
Processo: 0002961-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002961-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PEDRO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há nulidade da prova em face da apreensão e posterior verificação das mensagens e imagens do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto transportava e mantinha substância entorpecente para difusão ilícita, não configurando interceptação telefônica ou violação indevida de dados do réu. Precedentes do STF. 2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, em especial pelas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso compartilhado, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga se destinava à mercancia ilícita. 4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se restou comprovado nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas. 5. Diante do erro material com relação ao cálculo da pena pecuniária, a correção é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal e argumenta que a turma julgadora emprestou-lhe interpretação divergente daquela que emerge do Superior Tribunal de Justiça, porquanto deixou de declarar a ilicitude da prova colhida por meio de acesso às mensagens de WhatsApp, registradas no seu aparelho celular, sem que tivesse autorizado tal procedimento e, tampouco, sem que houvesse mandado judicial. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029